Tribunal: TJES
Processo: 5029547-60.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5029547-60.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITORIA SOLUCAO FINANCEIRA LTDA e outros
RECORRIDO: JOSIMAR DA SILVA SOBRINHO ROSA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

T
rat
a-se de recurso interposto pel
o requerido BANCO ITAU
em face da sentença (id. 5061042
) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de
declarar a nulidade do contrato objeto dos autos, além de condená-lo
ao pagamento de
R$
7.989,30 (sete mil novecentos e oitenta e nove reais e trinta centavos)
a título de indenização por danos materiais
e ao pagamento de
R$
6.
000,00 (
seis
mil reais), a título de danos morais
a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso,
a sentença merece ser reformada,
ao
suscitar preliminar
es
de ilegitimidade passiva
e
cerceamento do direito de defesa
e
, no mérito, sustentar
ausência de responsabilidade
da instituição financeira por fraude perpetrada por terceiro.

DOS PRESSUPOSTOS DE
AD
MISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo (pelas razões que seguem), cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto pela teoria da asserção, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação decorrem da narrativa autora (
in status assertionis)
, com registro de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Acolhe-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa, pois embora a r. sentença tenha consignado a ausência de impugnação pelas partes do despacho que dispensou a realização do ato, verifica-se que na contestação o recorrente demonstrou o interesse na produção de prova oral em audiência, mais especificamente a necessidade de oitiva da parte autora acerca dos contornos da contratação do empréstimo consignado perante terceiro falsário.

Desse modo, considerando a pertinência da prova oral, dadas as circunstâncias do caso concreto, vota-se por acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença para o fim de determinar a remessa dos autos para designação da audiência de instrução e julgamento.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e

lhe
CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO
para o fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem para realização de audiência de instrução e julgamento, acolhida a preliminar de
cerceamento do direito de defesa.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)